Tribunal: CARF
Processo: 10650.900009/2014-25
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HELDO JORGE DOS SANTOS PEREIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-12-02

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10650.900009/2014-25
ACÓRDÃO
1003-004.473 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
22 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
U.S.A. – USINA SANTO ANGELO LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2009
COMPENSAÇÃO. RETENÇÕES DE FONTE NÃO CONFIRMADAS. AUSÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO. DIREITO CREDITÓRIO NÃO RECONHECIDO.
Mantém-se o despacho decisório, que não homologou a compensação de
crédito de saldo negativo de IRPJ, quando o contribuinte não logra
comprovar retenções não confirmadas em DIRF, e nem comprova que as
receitas foram devidamente submetidas à tributação.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Heldo Jorge dos Santos Pereira Junior – Relator

Assinado Digitalmente
Luiz Tadeu Matosinho Machado – Presidente

Fl. 112
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.473 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10650.900009/2014-25
2
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Guilherme Adolfo dos Santos
Mendes, Carolina Maldonado Mendonca Kraljevic, Heldo Jorge dos Santos Pereira Junior, Luiz
Tadeu Matosinho Machado (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário em face do Acórdão de Manifestação de
Inconformidade no 109-000.732, de 4 de setembro de 2020, da 2a Turma da DRJ09, por meio do
qual o direito creditório não foi reconhecido, em razão da Manifestação de Inconformidade ter
sido julgada Improcedente.
Assim restou assentada a Decisão ora combatida:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2009
COMPENSAÇÃO. RETENÇÕES DE FONTE NÃO CONFIRMADAS. AUSÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO. DIREITO CREDITÓRIO NÃO RECONHECIDO.
Mantém-se o despacho decisório, que não homologou a compensação de crédito
de saldo negativo de IRPJ, quando o contribuinte não logra comprovar retenções
não confirmadas em DIRF.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Por bem retratar o caso, adoto o relatório da DRJ:
Trata o processo de Declaração de Compensação número
13147.21914.260712.1.7.02-9282, de crédito de saldo negativo de IRPJ do ano
calendário 2009, no valor original de R$ 343.125,09, e débitos nelas declarados.
1. Conforme Despacho Decisório emitido pela DRF/Uberaba, em 07/02/2014, à fl.
08, a autoridade fiscal não homologou a compensação.
2. Cientificada da decisão em 19/02/2014, conforme AR de fl. 13, em 13/03/2014,
o contribuinte interpôs a manifestação de inconformidade de fls. 14/15, que se
resume a seguir:
DOS FATOS
a. Em 2007 e 2008, a usina contratou operações de Derivativos (SWAP e NDF)
junto a instituições financeiras, com o intuito de proteger seus ativos . Essas
operações sofreram retenções a alíquota de 0,005% de imposto de renda das
fontes pagadoras, sob o código 5273, e também estavam sujeitas a incidência de
15% de IR sobre os ganhos líquidos auferidos nessas operações, a partir de 01 de
janeiro de 2005, de acordo com o art. 24 da Instrução Normativa n° 25 de
Fl. 113
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.473 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10650.900009/2014-25
3
13/02/01, alterada pela Lei 11033/04. A usina Santo Ângelo recolheu em DARF's
próprio também sob o código 5273, referente a essas operações.
b. O fato gerador, portanto, desse direito creditório, ou seja, todos os
recolhimentos feitos pela própria fonte pagadora, sob o código 5273, foram em
2008. Ocorre que, no PerdComp n" 13147.21914.260712.1.7.02.9282, objeto de
indeferimento, foi informado para compor o saldo negativo do ano calendário
2009. Ao contrário, especificamente, em relação a retenção da fonte pagadora
Itaú Unibanco S/A, CNPJ 60.701.190/0001-04, do ano calendário 2008, no valor
total de R$ 548.898,30 , parte, R$ 238.181,70 foi lançado em 2009. Apenas
R$310.689,27foi lançado no próprio ano. (relação anexa).
DO DIREITO. DA PRELIMINAR
c. Não há o que descordar em relação ao lançamento feito no PerdComp, na ficha
"Imposto de renda retido na fonte" informado na sua totalidade sob o CNPJ
60.701.190/0001-04 pela fonte pagadora Itaú Unibanco S/A no ano calendário de
2009. Mas sim, o direito ao crédito no ano de 2008, que a partir de Io de janeiro
de 1995, passaram a integrar o lucro real.
DO MÉRITO
d. Tanto o crédito do recolhimento dos ganhos líquidos, como também a retenção
da fonte pagadora Itaú Unibanco, referem-se a 2008. Porém, não foi apresentado
PerdComp durante o ano calendário de 2009 para compensar as estimativas
devidas e compor o saldo o negativo objeto de indeferimento. Pois, mediante a
lavratura do Termo de Intimação Fiscal de 13/11/13, não foi possível a
apresentação de PerdComp com o intuito de compensar as estimativas de 2009
com a composição correta do saldo negativo de 2008.
e. Senhor julgador, é este, em síntese, o ponto de discordância apontados nesta
Manifestação de Inconformidade:
f. Não reconhecimento do direito de crédito de IR dos recolhimentos sobre os
ganhos líquidos nas operações com derivativos em 2008, para compor
corretamente o saldo negativo do mesmo ano, para que seja apresentado
PerdComp para compensar as estimativas devidas de 2009.
DOCUMENTOS ANEXADOS
g. Estão anexados a esta Manifestação de Inconformidade os seguintes
documentos: Relação dos comprovantes de arrecadação da própria fonte
pagadora (ano calendário Informe de Rendimentos Financeiros da fonte pasadora
Itaú (ano calendário 2008);
DO PEDIDO
h. À vista do exposto, demonstrada a insubsistência e improcedência do
indeferimento de seu leito, requer que seja acolhida a presente manifestação de
inconformidade.
Fl. 114
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.473 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10650.900009/2014-25
4
Sobreveio o voto da DRJ, de onde se extrai:
6. No ano calendário 2009 o contribuinte apresentou a seguinte apuração do IRPJ
na DIPJ/2010 original entregue em 28/03/2012:
IRPJ (15%)............................................................................R$ 1.099.111,40
(+) Adicional.........................................................................R$ 708.740,93
(-) PAT..................................................................................R$ 43.964,46
(-) IRRF.................................................................................R$ 1.846.804,09
(-)Imposto de Renda Mensal Pago por Estimativa...............R$ 260.209,08
(=) IRPJ a pagar..................................................................... –R$ 343.125,30
7. No Per/Dcomp o contribuinte informou R$ 1.846.804,09 de retenções, dos
quais R$ 90.453,56 foram confirmados pelo despacho decisório, e pagamentos de
R$ 260.209,08, que foram totalmente confirmados, conforme tabela a seguir.
Nenhum valor de crédito foi reconhecido.
(...)
8. De acordo com as “Informações Complementares de Análise de Crédito”, às fls.
09/10, a parcela não confirmada de retenção de fonte corresponde a uma única
fonte pagadora, de CNPJ 60.701.190/0001-04 (Itaú Unibanco SA), código de
retenção 5273 (IRRF - Operações de Swap), no valor de R$ 1.756.350,53.
9. A peça de defesa é confusa e conflitante. Inicialmente, a impugnante justifica
que tais retenções decorrem de operações de SWAP e NDF contraídas em 2007 e
2008, e que os fatos geradores ocorreram em 2008. Vejam-se os seguintes
trechos na íntegra:
Em 2007 e 2008, a usina contratou operações de Derivativos (SWAP e NDF)
junto a instituições financeiras, com o intuito de proteger seus ativos . Essas
operações sofreram retenções a alíquota de 0,005% de imposto de renda
das fontes pagadoras, sob o código 5273, e também estavam sujeitas a
incidência de 15% de IR sobre os ganhos líquidos auferidos nessas
operações, a partir de 01 de janeiro de 2005, de acordo com o art. 24 da
Instrução Normativa n° 25 de 13/02/01, alterada pela Lei 11033/04. A usina
Santo Ângelo recolheu em DARF's próprio também sob o código 5273,
referente a essas operações.
O fato gerador, portanto, desse direito creditório, ou seja, todos os
recolhimentos feitos pela própria fonte pagadora, sob o código 5273, foram
em 2008.
10. A seguir, a requerente parece alegar que parte dessas retenções referir-se-iam
ao ano calendário 2009. Afirma que, das retenções da fonte pagadora Itaú
Unibanco SA, no total de R$ 548.898,30, a parcela de R$ 238.181,70 foi lançada
em 2009. E faz referência à documento anexado:
Fl. 115
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.473 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10650.900009/2014-25
5
Ocorre que, no PerdComp n" 13147.21914.260712.1.7.02.9282, objeto de
indeferimento, foi informado para compor o saldo negativo do ano
calendário 2009. Ao contrário, especificamente, em relação a retenção da
fonte pagadora Itaú Unibanco S/A, CNPJ 60.701.190/0001-04, do ano
calendário 2008, no valor total de R$ 548.898,30 , parte, R$ 238.181,70 foi
lançado em 2009. Apenas R$310.689,27 foi lançado no próprio ano.
(relação anexa).
11. À fl. 46 consta extrato contendo relação extraída do Sistema DIRF, referente
ao ano calendário 2008, em que a mencionada fonte pagadora aparece com
dados de rendimento de R$ 3.104.254,89 e retenção de R$ 548.898,30. Na cópia
desse extrato foi feita anotação manual, indicando que R$ 310.689,27 refere-se a
2008 e R$ 238.181,70 refere-se a 2009.
(...)
15. Ademais, ainda que se entenda que a litigante esteja alegando que o crédito é
de saldo negativo de IRPJ do ano 2008 e não de 2009, tampouco seria possível
acatar tal pedido. A Instrução Normativa RFB no 900, de 30/12/2008, vigente à
época da transmissão do Per/Dcomp, em seu art. 78, estipulava que a retificação
da declaração de compensação somente seria admitida em caso de inexatidões
materiais no preenchimento de declaração. A mudança do ano calendário não se
enquadra nessa hipótese, já que implicaria em alteração de toda a apuração do
IRPJ (base de cálculo, deduções etc).
16. E como não se bastasse, constatei ainda que o contribuinte também
transmitiu Per/Dcomp utilizando crédito de saldo negativo de IRPJ do ano
calendário 2008, de número 02367.05508.200810.1.3.02-5840, que foi inclusive
totalmente homologada.
Em sua peça recursal, a Recorrente alega:
i)
“...o valor de crédito não reconhecido de fato existe, porém está escriturado
equivocadamente na DIPJ do ano-calendário de 2009, sendo que em verdade
deveriam constar na DIPJ do ano-calendário 2008, quando de fato ocorreram
as retenções em razão de operações de Derivativos (SWAP e NDF)”.
ii)
“Na ficha 12A da DIPJ, linha 17 - imp. Pago Inc. S/ Ganhos no Mercado de
Renda Variável, do ano calendário 2008, deixaram de ser informados
recolhimentos no total de RS 1.500.453,57, a valores principais; e na linha 14
-Imp. de Renda Ret. na Fonte, deixaram de ser informados recolhimentos no
valor de R$ 855.403,44. Portanto, o saldo negativo de R$ 40.693,88
escriturado na DIPJ de 2008 seria, na verdade, de R$ 2.355.857,01”.
iii)
“Na DIPJ do ano-calendário 2009, foram lançados incorretamente o valor
total de créditos na soma de R$ 1.846.804,09. Porém, de fato deveriam ter
sido lançados nessa competência apenas a diferença, confirmada pela RFB, e
Fl. 116
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.473 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10650.900009/2014-25
6
declarada em Dirf, de R$ 90.453,56 na linha 14 – Imp. De Renda Ret. Na
Fonte; somando-se ao total da linha 17 - Imp. Pago Inc. S/ Ganhos no
Mercado de Renda Variável, que deveria ter sido preenchido no valor de R$
124.993,57 (Cento e vinte quatro mil, novecentos e noventa e três reais,
cinquenta e sete centavos)”.
iv)
“Recorrente tem plena ciência de que, de fato, houve um erro na
escrituração das DIPJs referentes aos anos de 2008 e 2009, uma vez que
constaram créditos referentes ao ano de 2008 na escrituração do ano de
2009, quando deveria ter retificado os valores constantes na DIPJ de 2008”.
Mas, que “em homenagem ao princípio da verdade material, não de pode
conceber que o erro no procedimento para corrigir a divergência de valores
possa ensejar que a ora Recorrente seja tolhida da utilização dos créditos
que tem direito”.
v)
Que o caso se trata de inexatidões materiais no preenchimento da
declaração, ante ao “equívoco ocorrido quando da escrituração da DIPJ
referente ao ano de 2008”... bem como ante a inclusão dos valores
mencionados na escrituração de 2009.
vi)
Cita dois julgados – Acórdão no 1402-000.699, de 05/08/2011 e Acórdão no
1402-000.745, de 29/11/2011.
vii)
Julga que apresentou documentação suficiente para aferição da
materialidade de suas alegações.
Ao fim, requer:
(i)
reformar da decisão recorrida, com a sua desconstituição e consequente
homologação da DCOMP no 13147.21914.260712.1.7.02-9282; ou,
alternativamente, caso não seja acolhido este pedido
(i)
seja desconstituída a decisão recorrida por evidente cerceamento de
defesa, com o consequente retorno dos autos à instância anterior para
que sejam efetivamente analisados os fatos à luz da documentação
contábil e fiscal da ora Recorrente para a verificação da existência das
retenções que ensejaram os créditos em questão e, após isso, seja julgado
procedente a Impugnação Administrativa protocolada, em homenagem
ao princípio da verdade material.
É o relatório.

VOTO
Fl. 117
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.473 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10650.900009/2014-25
7
Conselheiro Heldo Jorge dos Santos Pereira Junior, Relator
ADMISSIBILIDADE
A Recorrente tomou ciência do Acórdão ora Recorrido em 17/09/2020, por meio de
acesso à sua caixa postal – DTE (fls.72). O Recurso Voluntário (fls. 100-106) foi protocolizado em
16/10/2020 (fls. 99). Portanto, tempestivo. Atendidos os demais requisitos de admissibilidade,
dele conheço.
MÉRITO
Como visto no relatório, o caso diz respeito a uma confissão por parte da
Recorrente de ter cometido “equívocos” no registro dos valores relativos às operações de SWAP e
NDF1. Segundo a Recorrente, os valores de IRRF deveriam ter sido escriturados em 2008, e ter sido
informados na DIPJ do respectivo ano calendário. Entretanto, foram indicados na DIPJ de 2009.
Para ilustrar o “equívoco”, anexou uma planilha que denominou de “memória de cálculo” (fls.
107/108) com basicamente o seguinte conteúdo:

Em sua Impugnação (fls. 14/46) houve a juntada de um Informe de Rendimentos do
banco ITAU com indicação dos rendimentos nominais e respectivas retenções, cópia de algumas
telas de comprovantes de arrecadação (DARFs), e uma cópia da página do Sistema DIRF, de onde
se pode observar uma anotação manual abaixo reproduzida:

1 Non-Deliverable Forward (espécie de contrato a termo de moedas)
Fl. 118
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.473 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10650.900009/2014-25
8

E só.
A despeito de todo arrazoado apresentado pela Recorrente, inclusive com a
alegação do princípio da verdade material, o pano de fundo da decisão da DRJ tem em conta a
insuficiência de prova, conforme se pode observar da seguinte passagem:
11. À fl. 46 consta extrato contendo relação extraída do Sistema DIRF, referente
ao ano calendário 2008, em que a mencionada fonte pagadora aparece com
dados de rendimento de R$ 3.104.254,89 e retenção de R$ 548.898,30. Na cópia
desse extrato foi feita anotação manual, indicando que R$ 310.689,27 refere-se a
2008 e R$ 238.181,70 refere-se a 2009.
12. Não é possível aceitar a alegação, já que o contribuinte apenas afirma que
parte refere-se a 2009, sem nenhuma comprovação. Ademais, a mencionada
parcela é muito inferior aos R$ 1.756.350,53 de retenção de 2009 informados no
Per/Dcomp. (grifamos)
Além disso, complementou:
14. Ao sintetizar sua defesa a impugnante parece fazer um pedido que não tem
sentido algum para fins de deslinde do presente litígio. Ela sugere que as
retenções são parte do saldo negativo de 2008, que deveriam ser utilizados em
Per/Dcomp para compensar estimativas de 2009. Ocorre que as estimativas de
Fl. 119
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.473 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10650.900009/2014-25
9
2009 sequer fazem parte do litígio, já que o despacho decisório reconheceu a
totalidade dos pagamentos de estimativa informados na DIPJ e no Per/Dcomp. E o
crédito discutido nos presentes autos é o saldo negativo de IRPJ de 2009, não de
2008.
Senhor julgador, é este, em síntese, o ponto de discordância apontados
nesta Manifestação de Inconformidade:
Não reconhecimento do direito de crédito de IR dos recolhimentos sobre os
ganhos líquidos nas operações com derivativos em 2008, para compor
corretamente o saldo negativo do mesmo ano, para que seja apresentado
PerdComp para compensar as estimativas devidas de 2009.
15. Ademais, ainda que se entenda que a litigante esteja alegando que o crédito é
de saldo negativo de IRPJ do ano 2008 e não de 2009, tampouco seria possível
acatar tal pedido. A Instrução Normativa RFB no 900, de 30/12/2008, vigente à
época da transmissão do Per/Dcomp, em seu art. 78, estipulava que a retificação
da declaração de compensação somente seria admitida em caso de inexatidões
materiais no preenchimento de declaração. A mudança do ano calendário não se
enquadra nessa hipótese, já que implicaria em alteração de toda a apuração do
IRPJ (base de cálculo, deduções etc).
Pois bem.
Entendo que assiste razão à DRJ quanto à prova. A principal razão para esta
assertiva encontra-se no fato de não haver elementos acostados aos autos suficientes a
comprovar o alegado pela Recorrente. Não se nega a possibilidade de, em casos de erros
materiais, assim entendidos aqueles que decorrem dos “equívocos” evidentes como os dos casos
que foram tratados nos Acórdãos colacionados pela Recorrente2, poder-se retornar o feito à
unidade de origem para nova análise, mas não parece ser o seu caso. Explico.
A Recorrente alega erro material, e que tal erro teria afetado não só a DIPJ de 2008,
mas também a DIPJ de 2009, que é demonstrado no quadro “memória de cálculo”. O tal
“equívoco”, entretanto, implica não só na demonstração do adequado registro dos montantes nos
anos da efetiva retenção, mas também na adequada comprovação do registro das receitas
financeiras que deram origem ao IRRF, e essa comprovação não se faz por simples e mero

2 O Acórdão no 1402-00.699, Processo n 13888.908927/200940 trata de erro de preenchimento na DIPJ e
comprovação de imposto de renda a maior. Diz o voto: “À toda evidência a contribuinte incorreu em erro
que implicou no resultado do despacho decisório eletrônico, qual seja: recolheu um valor a maior no
ajuste anual no IRPJ/2002, ainda que se considere o saldo de IRPJ a pagar na declaração retificadora,
que aliás
é igual ao da original (R$ 34.240,87 – fl. 161)”
O Acórdão no 1402-00.745, Processo no 13888.900800/200800 tata de erro apenas do ano calendário do
saldo negativo. Diz o relatório: “Consoante relatado, trata-se de pedido de reconhecimento de direito
creditório relativo a saldo negativo de recolhimentos do IRPJ do ano de 2003, tendo o contribuinte
informado na DCOMP que seria do ano de 2004... No presente processo, que versa sobre a CSLL a
situação é idêntica, tendo a contribuinte incorrido em erro no preenchimento da DCOMP. A toda evidência
sua intenção era compensar a estimativa devida em fevereiro/2004 com o saldo negativo do ajuste anual
de 2003”.
Fl. 120
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.473 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10650.900009/2014-25
10
descritivo, cotejando-se apenas a DIPJ (que, diga-se de passagem, não foi retificada, pelo que se
infere dos relatos e das alegações).
A simples anotação manuscrita pela Recorrente na cópia do Sistema DIRF ou no
Informe de rendimentos bancário, da apresentação de um quadro “memória de cálculo” no qual
apenas se alocam os IRRFs, e de cópias de alguns DARFs não são elementos suficientes para provar
o alegado “equivoco”, com o fim de se verificar a higidez, liquidez e certeza do direito creditório
pleiteado, para os fins do art. 170 do CTN, combinado com inciso III, do § 4o, do art. 2o, da Lei no
9.430/96.
CTN
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja
estipulação em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a
compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou
vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda Pública.
Lei no 9.430/96
Art. 2o A pessoa jurídica sujeita a tributação com base no lucro real poderá optar
pela pagamento do imposto, em cada mês, determinado sobre base de cálculo
estimada, mediante a aplicação, sobre a receita bruta auferida mensalmente, dos
percentuais de que trata o art. 15 da Lei no 9.249, de 26 de dezembro de 1995,
observado o disposto nos §§ 1o e 2o do art. 29 e nos arts. 30 a 32, 34 e 35 da Lei
no 8.981, de 20 de janeiro de 1995, com as alterações da Lei no 9.065, de 20 de
junho de 1995.
...
§ 4o Para efeito de determinação do saldo de imposto a pagar ou a ser
compensado, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor:
...
III - do imposto de renda pago ou retido na fonte, incidente sobre receitas
computadas na determinação do lucro real;

O “equivoco” cometido pela Recorrente, nesse sentido, demandaria a
demonstração e prova de efetiva submissão das receitas à tributação, mediante apresentação de
um conjunto probatório mais robusto, à guisa da apresentação dos registros contábeis das
receitas (diário e razão devidamente registrados), prova que tais receitas compuseram os
resultados do exercícios pelo regime de competência (em quais anos-calendário), e que o
resultado do exercício foi submetido à apuração do lucro real (mediante o cotejamento e
correlação entre os registros contábeis e a DIPJ, por exemplo), do informes de rendimentos (ou,
em sua inexistência, outros elementos que provêm a efetiva retenção, tais como extratos
Fl. 121
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.473 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10650.900009/2014-25
11
bancários3), isso sem afastar, eventualmente, outros elementos auxiliares e esclarecedores tais
como planilhas elaboradas pelo contribuinte.
Portanto, não se desincumbiu de provar o alegado.
CONCLUSÃO
Com base no exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário, e, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO.

Assinado Digitalmente
Heldo Jorge dos Santos Pereira Junior

3 Inteligência da Súmula CARF no 143.
Fl. 122
DF CARF MF
Original